Tribunal: TJPA
Processo: 0823184-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823184-14.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JAILSON REIS OLIVEIRA, JOSE HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES, PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823184-14.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800462-90.2024.8.14.0009

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JAILSON REIS OLIVEIRA

PACIENTE: JOSE HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES

PACIENTE: PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jailson Reis Oliveira, José Haroldo de Oliveira Marques e Paulo Yuisno Rosario dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800462-90.2024.8.14.0009, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos do art. 313 do CPP, desproporcionalidade da medida e pleiteia a substituição por cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se a medida é desproporcional ou substituível por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não resultando da mera soma aritmética dos prazos processuais.

4.

A configuração de constrangimento ilegal por demora exige demonstração de inércia ou retardamento injustificado do Estado, o que não se verifica quando a marcha processual apresenta impulso oficial contínuo.

5.

A pluralidade de réus, a fuga inicial dos pacientes e a necessidade de prática de atos processuais em unidade federativa diversa justificam a dilação temporal do feito.

6.

A demora na apresentação das respostas à acusação, inclusive com omissão de um dos réus após habilitação de defensor, contribui para o lapso temporal, afastando a alegação de mora estatal exclusiva.

7.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e no risco à ordem pública, evidenciado por reiteração delitiva e múltiplos registros criminais dos pacientes.

8.

A notícia de reiteradas invasões à mesma residência, bem como o histórico criminal dos acusados, demonstram periculosidade concreta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

9.

A fuga e o comportamento evasivo indicam risco à aplicação da lei penal, legitimando a medida extrema.

10.

O crime imputado — furto qualificado tentado — possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

11.

A análise de eventual regime inicial de cumprimento de pena não é cabível na via estreita do habeas corpus, não havendo violação ao princípio da homogeneidade.

12.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração e evasão, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando demonstrada inércia ou demora injustificada do Estado, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2.

A reiteração delitiva, os antecedentes criminais e a fuga constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência dessas providências.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 155, §4º; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020; TJPA, HC nº 0802184-60.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 22.03.2022; TJPA, HC nº 8209041, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823184-14.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800462-90.2024.8.14.0009

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JAILSON REIS OLIVEIRA

PACIENTE: JOSE HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES

PACIENTE: PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
JAILSON REIS OLIVEIRA, JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES
e
PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal n.º 0800462-90.2024.8.14.0009.

Alega a impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que os pacientes se encontram custodiados desde novembro de 2024, sem a designação de audiência de instrução, tratando-se de processo simples, relativo à imputação de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, c/c art. 14, II, do CP).

Sustenta ainda a ausência de fundamentos idôneos para manutenção da custódia preventiva, por não se amoldar o caso às hipóteses do art. 313 do CPP, e a desproporcionalidade da medida, em afronta ao princípio da homogeneidade, porquanto eventual condenação dificilmente implicaria início de cumprimento da pena em regime fechado.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pleito liminar foi indeferido, solicitando-se informações e manifestação ministerial (Id. 31161160).

O Juízo originário prestou informação na data de 05/11/2025, por meio do Ofício nº 97/2025 – GBVCRI-BR (Id. 31176590), destacando:

“(...)

O suposto fato se deu 7 de novembro de 2023.

À época da propositura da denúncia, em 3 de abril de 2024
, o Ministério Público também representou pela prisão preventiva dos pacientes, apontando que além da necessidade de se resguardar a ordem pública, havia a necessidade de se confirmar a aplicação da lei penal, uma vez que até aquele momento
os pacientes estavam foragidos.

A denúncia e a representação pela prisão preventiva foram acolhidas em 24 de outubro de 2024.

A prisão dos pacientes PAULO YUISNO ROSÁRIO DOS SANTOS e JAILSON REIS DE OLIVEIRA foram confirmadas pela Comarca de Maracanã/PA em 21 de novembro de 2024
, oportunidade em que foram citados.

Em favor de JAILSON REIS DE OLIVEIRA acabou sendo concedida a prisão domiciliar por seis meses, a contar de 23 de dezembro de 2024
, em razão de tratamento para doença grave.

A prisão do paciente JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA foi confirmada pela Comarca de Monção/MA em 5 de março de 2025
, oportunidade em que foi citado.

Somente veio a ser
apresentada

a resposta escrita
à acusação dos pacientes
PAULO
YUISNO ROSÁRIO DOS SANTOS e
JAILSON
REIS DE OLIVEIRA
em 28 de março de 2025
.

Quanto ao paciente JOSÉ
HAROLDO DE OLIVEIRA,
conquanto tenha habilitado profissional em 1 de agosto de 2025, até a presente data não apresentou resposta

escrita à acusação
,
motivando o Juízo a proceder a intimação pessoal do patrono para suprir a falta em 3 de outubro de 2025
, oportunidade em que se manteve a custódia cautelar dos pacientes.

(...)” Id. 31377885, destaquei.

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
31662233
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS, JAILSON REIS OLIVEIRA e JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao delito imputado — tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A ordem não comporta concessão.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora na conclusão da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Compulsando os autos, o encadeamento fático destaca circunstâncias que, por si sós, afastam qualquer alegação de inércia estatal.

Trata-se de ação penal com pluralidade de réus, particularidade que naturalmente impõe dilação na tramitação processual, especialmente na fase de apresentação de respostas à acusação, análise de eventuais preliminares e organização da instrução.

Consta nas informações judiciais que os demandantes permaneceram em estado de fuga, o que contribuiu diretamente para a mora processual, não se podendo admitir que a própria conduta evasiva dos pacientes seja posteriormente invocada como fundamento para reconhecimento de constrangimento ilegal.

Outrossim, destaca-se que o paciente JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES foi preso no Estado do Maranhão, circunstância que exigiu a prática de atos processuais interestaduais, com expedição de comunicações e formalização de citações, impactando inevitavelmente na celeridade processual.

Some-se a isso o fato de que apenas em 28 de março de 2025, foram apresentadas as respostas escritas à acusação de PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS e JAILSON REIS OLIVEIRA, sendo que JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES, mesmo após habilitação de patrono em agosto de 2025, deixou de apresentar resposta, impondo ao Juízo a intimação pessoal do defensor para suprir a omissão.

Logo, não se vislumbra qualquer desídia do magistrado singular, ao contrário, a marcha processual demonstra impulso oficial contínuo, compatível com as peculiaridades do feito que envolve múltiplos acusados, fuga inicial e prisão em unidade federativa diversa.

Não há paralisação injustificada, tampouco mora atribuível exclusivamente ao Estado.

Destaco ainda que a invocação do precedente do STF no HC 142177 não se amolda à hipótese dos autos, pois naquele caso tratava-se de prisão cautelar que se prolongava por mais de sete anos, situação flagrantemente distinta da presente, na qual a duração da custódia encontra-se justificada pelas peculiaridades do feito.

Assim, à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza o alegado excesso de prazo.

Acerca dos
requisitos da prisão preventiva
, o art. 312 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, dispõe:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, o decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos.

Há prova da materialidade e indícios robustos de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, nos depoimentos das vítimas e nas investigações policiais, que indicam que os agentes tentaram subtrair bens da residência por meio de acesso pelos fundos do imóvel, somente não consumando o delito em razão da intervenção do marido da vítima.

Mais grave, o ofendido relatou que esta seria a oitava vez em que os demandantes invadiram sua residência
[1]
. Tal circunstância revela contumácia delitiva direcionada à mesma vítima, evidenciando risco concreto à ordem pública.

No que concerne ao
periculum libertatis
, o Juízo singular destacou extensa quantidade de apontamentos constantes nas certidões de antecedentes dos coactos.

JAILSON REIS OLIVEIRA possui diversas ocorrências criminais, incluindo ações penais e inquéritos policiais, evidenciando reiteração delitiva
[2]
.

JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA MARQUES ostenta antecedentes por delitos patrimoniais, inclusive roubo impróprio, além de registro de ordem de prisão
[3]
.

PAULO YUISNO ROSARIO DOS SANTOS também apresenta histórico de envolvimento em práticas delituosas, inclusive com registros no âmbito da Lei Maria da Penha
[4]
.

A reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – furto qualificado pelo concurso de agentes - art. 155, §4º, IV, do CP – 1) AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A GRAVIDADE DO DELITO E A CUSTÓDIA PREVENTIVA – DENEGADO -
Embora o crime de furto qualificado tenha sido praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa, o juízo a quo consignou que o resguardo da ordem pública mostra-se necessário no caso concreto ante o risco de reiteração delitiva
, uma vez que o paciente possui processo de execução penal em andamento, tendo sido preso em flagrante enquanto cumpria a pena em regime aberto – 2) ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, tendo a custódia flagrancial sido convertida em preventiva em 02/12/2021, realizada audiência de custódia em 06/12/2021, recebida a denúncia e indeferido o pedido de revogação da preventiva em 25/01/2022, novamente indeferida a revogação da custódia em 08/03/2022, estando o feito aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2022 - WRIT CONHECIDO E DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802184-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/03/2022)

Destaco ainda que a fuga do local dos fatos e o comportamento evasivo ao longo da investigação evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal.

Acerca da alegada
ausência adequação aos pressupostos do art. 313 do CPP
,
desproporcionalidade e violação ao princípio da homogeneidade,
pontuo que o crime imputado é furto qualificado (art. 155, §4º, do Código Penal), na modalidade tentada, cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos, preenchendo assim o requisito do art. 313, I, do CPP.

Além disso, a análise da proporcionalidade não pode ser feita de forma abstrata, desconsiderando-se a reiteração criminosa, a habitualidade delitiva e o histórico de evasão.

A prisão preventiva, no caso concreto, não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos que evidenciam risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ademais, não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por fim, no que tange a aplicação de
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
substitutivas da segregação, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Id. 108289940.

[2]
Id. 127790870

[3]
Id. 127790873

[4]
Id. 127790875

Belém, 29/06/2026